Tribunal: TJES
Processo: 5005522-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005522-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNELA ROMANHA DE ARAUJO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUNELA ROMANHA DE ARAUJO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
indeferiu o pedido de reintegração no cargo público e suspensão dos efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar nº 9.048/2019 movido pelo agravado.

Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese: a) foi instaurado processo administrativo em seu desfavor para averiguar suposta infração funcional, consistente em “utilizar diploma falso ou cancelado para fim de tomar posse em cargo público junto a Administração Pública da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES”; b) após os atos de instrução do processo, foi declarada a nulidade do ato de nomeação da Requerente, sendo demitida do cargo de provimento efetivo de professora; c) não existe sequer indício de invalidade ou irregularidade do diploma; d) que a Agravante possui uma graduação realizada anteriormente, em Geografia e que por haver matérias em comum, entre ambas as graduações, houve o aproveitamento das mesmas e, consequentemente, a redução do tempo de estudo, tornando possível a conclusão de 08 (oito) semestres no período de 18 (dezoito) meses, nos termos do art. 47, § 2º da Lei nº 9.394/1996.

O pedido liminar foi indeferido no id. 1746028.

Contrarrazões ao agravo no id. 1976568.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator, para também negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUNELA ROMANHA DE ARAUJO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
indeferiu o pedido de reintegração no cargo público e suspensão dos efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar nº 9.048/2019 movido pelo agravado.

Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese: a) foi instaurado processo administrativo em seu desfavor para averiguar suposta infração funcional, consistente em “utilizar diploma falso ou cancelado para fim de tomar posse em cargo público junto a Administração Pública da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES”; b) após os atos de instrução do processo, foi declarada a nulidade do ato de nomeação da Requerente, sendo demitida do cargo de provimento efetivo de professora; c) não existe sequer indício de invalidade ou irregularidade do diploma; d) que a Agravante possui uma graduação realizada anteriormente, em Geografia e que por haver matérias em comum, entre ambas as graduações, houve o aproveitamento das mesmas e, consequentemente, a redução do tempo de estudo, tornando possível a conclusão de 08 (oito) semestres no período de 18 (dezoito) meses, nos termos do art. 47, § 2º da Lei nº 9.394/1996.

O pedido liminar foi indeferido no id. 1746028.

Contrarrazões ao agravo no id. 197656.

Consoante decidido no momento da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, verifico que o Processo Administrativo instaurado em face da agravante foi provocado por força de notificação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) através do Ofício nº 50/2019, que informou que, após a instauração da “
Operação Mestre Oculto
”, desdobrada posteriormente em “
Operação Estoia e Viúva Negra
”, foi apurada a possível prática de crimes na expedição de diplomas de graduação, pós-graduação e cursos livres por diversas instituições de ensino superior, sendo elaborada uma lista de alunos/professores que adquiriram diplomas e certificados de forma indevida, como objetivo de concorrerem a cargos públicos.

Instaurado o processo disciplinar, a agravante foi regularmente intimada para apresentar sua defesa, o que o fez tempestivamente e apresentando documentos, sendo verificado que a agravante finalizou o curso de licenciatura em Pedagogia, que possui duração de 08 (oito) semestres, em 18 (dezoito) meses, ou seja, 03 (três) semestres, justificando para tanto que como já havia cursado a graduação em Geografia,

e que houve o reaproveitamento de matérias, conforme autorizado pelo MEC.

O Prefeito Municipal, acolhendo o relatório final elaborado pela comissão que reconheceu a irregularidade do diploma apresentado pela agravante, declarou a nulidade do seu ato de nomeação pela ausência de preenchimento de requisito essencial ao provimento do cargo público exercido, demitiu a servidora (fl. 95).

Deste breve relato, é possível vislumbrar que não há qualquer nulidade capaz de macular a presunção relativa de legitimidade e veracidade do Procedimento Administrativo Disciplinar que culminou com a demissão da agravante, mormente porque, conforme se infere dos autos, foi-lhe oportunizado exercer a ampla defesa e contraditório, bem como possibilitada a apresentação de todas as provas que julgasse necessárias.

Concluir de forma diversa importaria a análise mais aprofundada das provas, bem como a valoração das conclusões expendidas pela comissão processante, o que se mostra inviável neste momento processual.

Com efeito, em se tratando de controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente tem legitimidade para revê-los ante a ausência de legalidade do referido ato ou da violação a princípios da administração pública, sendo-lhe, portanto, vedada intervenção no mérito do ato impugnado.

Sendo assim, o julgador não pode intervir em terreno que a própria lei reservou aos agentes públicos, valorando os critérios de conveniência e oportunidade que determinaram a conduta adotada. Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, “
se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador”
.

Nesse mesmo sentido, mostra-se pacífica a jurisprudência desta Corte Estadual, in verbis:

“[...] A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou remansosa posição no sentido de considerar que o controle judicial deve se restringir ao exame da legalidade da atuação administrativa sem aprofundar no mérito do ato. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159009000, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Decisão: 09/06/2015).

2. Não cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, circunscrevendo-se seu exame apenas aos aspectos da legalidade do ato. Precedentes do STJ. (RMS 39.186/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013).

“[...] Nas hipóteses de controle judicial das decisões proferidas em processo administrativo disciplinar é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da CF). O objeto do controle judicial deve se limitar ao vícios relativos aos motivos do ato, a sua finalidade ou a causa do ato [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 24060009081, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 06/05/2015).

“[...] O controle da legalidade do ato punitivo pelo Poder Judiciário deve respeitar os limites do próprio mérito administrativo acerca da conveniência e oportunidade na aplicação da respectiva sanção disciplinar. IV. Na hipótese, restando submetido o Recorrente a Processo Administrativo Disciplinar regular, cujo ato destinado à aplicação da referida sanção disciplinar fora expedido pela Autoridade Competente, afastou-se a pretensão à nulidade da penalidade disciplinar ou do respectivo

Processo Administrativo, por este Egrégio Poder Judiciário, diante da inexistência de vício de ilegalidade passível de reexame, na oportunidade. V. Recurso conhecido e improvido [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 24110095478, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/08/2014, Data da Publicação no Diário: 27/08/2014).

Ante os fundamentos expostos, estou negando provimento ao presente recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXONERAÇÃO DE SERVIDORA – INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE EM DIPLOMAS – AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O Processo Administrativo instaurado em face da agravante foi provocado por força de notificação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) através do Ofício nº 50/2019, que informou que, após a instauração da “Operação Mestre Oculto”, desdobrada posteriormente em “Operação Estoia e Viúva Negra”, foi apurada a possível prática de crimes na expedição de diplomas de graduação, pós-graduação e cursos livres por diversas instituições de ensino superior, sendo elaborada uma lista de alunos/professores que adquiriram diplomas e certificados de forma indevida, como objetivo de concorrerem a cargos públicos.

2 - Instaurado o processo disciplinar, a agravante foi regularmente intimada para apresentar sua defesa, o que o fez tempestivamente e apresentando documentos, sendo verificado que a agravante finalizou o curso de licenciatura em Pedagogia, que possui duração de 08 (oito) semestres, em 18 (dezoito) meses, ou seja, 03 (três) semestres, justificando para tanto que como já havia cursado a graduação em Geografia,

e que houve o reaproveitamento de matérias, conforme autorizado pelo MEC.

3 - O Prefeito Municipal, acolhendo o relatório final elaborado pela comissão que reconheceu a irregularidade do diploma apresentado pela agravante, declarou a nulidade do seu ato de nomeação pela ausência de preenchimento de requisito essencial ao provimento do cargo público exercido, demitiu a servidora.

4 - Não há qualquer nulidade capaz de macular a presunção relativa de legitimidade e veracidade do Procedimento Administrativo Disciplinar que culminou com a demissão da agravante, mormente porque, conforme se infere dos autos, foi-lhe oportunizado exercer a ampla defesa e contraditório, bem como possibilitada a apresentação de todas as provas que julgasse necessárias.

5 – Com efeito, em se tratando de controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente tem legitimidade para revê-los ante a ausência de legalidade do referido ato ou da violação a princípios da administração pública, sendo-lhe, portanto, vedada intervenção no mérito do ato impugnado. Sendo assim, o julgador não pode intervir em terreno que a própria lei reservou aos agentes públicos, valorando os critérios de conveniência e oportunidade que determinaram a conduta adotada.

6 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.